Tribunal: TJES
Processo: 5001631-84.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001631-84.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. Z. S. B.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO LOCAL. DESLOCAMENTO PARA MUNICÍPIO LIMÍTROFE. RISCO DE PREJUÍZO À CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a manutenção da cobertura e do custeio de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica situada no Município de residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode direcionar beneficiária diagnosticada com TEA para tratamento em município diverso de sua residência, quando inexistente prestador credenciado local apto ao atendimento indicado, e se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A menor foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), apresentando intensa agitação psicomotora, alterações sensoriais, socialização empobrecida e maneirismos repetitivos, tendo sido prescrito acompanhamento multidisciplinar intensivo pelo método ABA.

4. A Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS estabelece que, na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial no município de residência do beneficiário, a operadora deverá garantir o atendimento preferencialmente no mesmo município, ainda que mediante prestador não integrante da rede credenciada.

5. O encaminhamento da menor para clínica situada em município diverso, embora limítrofe, mas distante aproximadamente 35 km de sua residência, mostra-se potencialmente prejudicial à continuidade terapêutica, em razão da necessidade de preservação da rotina e da estabilidade comportamental inerentes ao tratamento de pacientes com TEA.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a obrigatoriedade de a operadora assegurar o tratamento no município de residência do beneficiário, admitindo o direcionamento para município limítrofe apenas em hipóteses excepcionais.

7. O perigo de dano está evidenciado no risco de regressão do quadro clínico da menor e na possibilidade de inviabilização financeira da continuidade do tratamento pela família.

8. Inexiste perigo de irreversibilidade da medida, por se tratar de provimento provisório, passível de revogação e de compensação patrimonial futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde deve garantir tratamento multidisciplinar a paciente com TEA preferencialmente no município de sua residência, ainda que mediante prestador não credenciado, quando inexistente rede apta ao atendimento local.

2. O deslocamento frequente de paciente com TEA para município diverso, embora limítrofe, em prejuízo da continuidade terapêutica e da estabilidade comportamental, autoriza a manutenção da tutela de urgência.

_________

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANS nº 566/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.842.475/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 16/2/2023; TJES, 5009768-26.2024.8.08.0000, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg:26/08/2025; TJES, 5010531-61.2023.8.08.0000; Relator: Raphael Americano Camara; 2ª Câmara Cível; Julg: 11/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5001631-84.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: H. Z. S. B.
Advogado(s) do reclamante: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA
Advogado(s) do reclamado: IRLAN BENEVIDES DA CONCEICAO MELO, MONICA MENDES GOMES

VOTO

Como relatado, agravo de instrumento interposto pelo
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, irresignado com a decisão do id 84540898 na origem que, nos autos do processo nº 5002389-08.2025.8.08.0062, deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a requerida
“
promova a manutenção da cobertura e o custeio do tratamento indicado no laudo médico de ID 84435903, onde o autor já iniciou o tratamento, ora “Clínica Singular Desenvolvimento”, para melhor atendimento da menor, observando a modalidade de participação contratada
”.

Sustenta a agravante, em síntese, que
(i)
inexiste probabilidade do direito, porquanto o tratamento da agravada encontra-se devidamente autorizado em rede credenciada, na Clínica Protea, situada no Município de Guarapari, limítrofe a residência do menor, em Piúma;

(ii)

o contrato firmado entre as partes não prevê a livre escolha de prestadores;

(i
i
i)
inexiste perigo de dano, haja vista a continuidade da assistência terapêutica em rede credenciada.

Pois bem.

Dispõe a legislação processual em vigência que, recebido e distribuído o recurso de agravo de instrumento no tribunal, pode o Relator atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, conforme literal disposição do art. 1.019, inciso I, do CPC.

O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, estabelece que tais medidas demandam a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e do risco de que a imediata produção dos efeitos da decisão fustigada possa resultar em lesão grave, de difícil ou impossível reparação à parte (
periculum in mora
).

Dito isso, a autora foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, sob o CID F84.0, e conforme o laudo médico do ID 84435903 de origem, possui intensa agitação psicomotora, adesão inflexível de uma rotina, alterações sensoriais, socialização empobrecida, maneirismos motores estereotipados e repetitivos, tendo sido indicado acompanhamento multidisciplinar pelo método ABA.

A menor realiza tratamento multidisciplinar na Clínica Singular Desenvolvimento Humano, localizada no Município de Piúma/ES, onde reside, conforme prescrição do Dr. Marco Antônio Barcellos, CRM/ES 6295. Contudo, após a renovação do plano terapêutico, a agravante deixou de autorizar o atendimento no referido estabelecimento e indicou clínica integrante de sua rede credenciada (Clínica Protea), situada no Município de Guarapari/ES, impondo à agravada deslocamentos frequentes de cerca de 37 km, incompatíveis com sua rotina e suas necessidades terapêuticas.

Sobre o tema, a Agência Nacional de Saúde estabelece que a oferta pelo plano de saúde deve ocorrer no âmbito do Município onde reside o paciente, nos termos do art. 4
o
da Resolução Normativa nº 566/2022:

Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em:

I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.

§1º No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes.

§2º Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

Ademais, a Corte Superior possui entendimento de que deve a operadora de plano de saúde disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário preferencialmente em seu Município de residência, ainda que mediante prestador não credenciado, sendo admissível o direcionamento para Município limítrofe apenas em hipóteses excepcionais, quando inexistente prestador apto ao atendimento na localidade de origem:

RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE - INDISPONIBILIDADE DE PRESTADOR DE SERVIÇO CREDENCIADO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA - OPERADORA QUE DESCUMPRE O DEVER DE GARANTIR O ATENDIMENTO NO MESMO MUNICÍPIO, AINDA QUE POR PRESTADOR NÃO INTEGRANTE DA REDE ASSISTENCIAL - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ESTABELECERAM O DEVER DE REEMBOLSO INTEGRAL, PORÉM NO PRAZO DE 72 HORAS. [...]

1.
Nos termos da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, em caso de indisponibilidade de prestador credenciado da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento, preferencialmente, no âmbito do mesmo município, ainda que por prestador não integrante da rede assistencial da operadora do plano de saúde
, cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador).

1.1 [...]. 3. Recurso especial provido, em parte, apenas para estabelecer o prazo de reembolso em 30 dias. (REsp n. 1.842.475/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 16/2/2023)

Este Tribunal comunga do mesmo entendimento:

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em rede credenciada, ou, na ausência, com profissionais indicados pela parte autora, respeitado o limite contratual de reembolso, além do transporte para realização das terapias.

2. Alegação da operadora de saúde de existência de clínica credenciada em município limítrofe, com contestação da parte autora quanto à adequação do serviço e às consequências negativas do deslocamento diário superior a 44 km para o tratamento da menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO [...] III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS estabelece a prioridade do atendimento no município de residência do beneficiário, admitindo-se o atendimento em município limítrofe apenas na ausência de prestador adequado no local de domicílio.

5. A necessidade de manutenção do tratamento no município de residência da menor, conforme prescrição médica, visa evitar agravamento de seu quadro clínico e regressão em seu desenvolvimento, sendo desaconselhado o deslocamento prolongado.

6. A jurisprudência reconhece que, na ausência de rede credenciada no município do beneficiário, o plano de saúde deve viabilizar o tratamento em rede não credenciada, com posterior reembolso, respeitando o direito à saúde e à continuidade terapêutica, especialmente em casos de TEA.

7. O deslocamento prolongado, além de representar risco concreto de prejuízo à saúde da menor, contraria os princípios de proteção integral e prioridade absoluta da criança, previstos no ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 5009768-26.2024.8.08.0000, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg:26/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO NO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. PREFERENCIALMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Caso concreto em que resta incontroverso que, por ora, inexiste prestador de serviço credenciado ao plano de saúde agravante disponível para prestar o tratamento necessário ao agravado no local de seu domicílio, ou seja, Domingos Martins/ES.

2) A operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998, no Município onde o beneficiário os demandar, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto” Inteligência do artigo 2º da Resolução Normativa nº 566 da ANS.

3) Consoante estabelecem os artigos 4° e 5º do mesmo diploma normativo, na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial no Município que pertença à área geográfica de abrangência ou de inexistência de prestador de serviço no Município, a Operadora deverá garantir, no primeiro caso, preferencialmente, o atendimento em "prestador não integrante da rede assistencial no mesmo Município" ou "prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este" e, no segundo, o atendimento por “prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este”, ou subsidiariamente, “prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o Município”.

4) Tão somente no caso de inexistência de prestador não integrante da rede assistencial no mesmo Município é que se permite ao plano de saúde autorizar o atendimento em Município limítrofe – desde que não seja em prestador localizado à distância que acabe por impedir o tratamento - e subsidiariamente, na região de saúde, e custeando o transporte/deslocamento.

5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido, com a manutenção da decisão guerreada, que determinou que o Plano de Saúde disponibilize integralmente o tratamento indicado no laudo médico em prol do paciente na cidade em que mantém domicílio, ou seja, Domingos Martins/ES. (TJES, 5010531-61.2023.8.08.0000; Relator: Raphael Americano Camara; 2ª Câmara Cível; Julg: 11/07/2024)

Nesse diapasão, tenho que, como apontado pelo juízo
a quo
, o tratamento pretendido encontra-se prescrito por profissional médico habilitado, e a menor já realiza seu tratamento com profissionais de Piúma/ES, na sua própria cidade, enquanto a indicação pelo plano, de realização de tratamento em outro Município, que embora limítrofe, fica a cerca de 37 km de sua residência, pode comprometer o tratamento.

Não vislumbro, em análise perfunctória, a plausibilidade nas razões recursais apresentadas pela agravante.

Há, por outro lado, o risco de dano irreversível à saúde da menor, porquanto a continuidade do tratamento depende da manutenção de terapias multidisciplinares intensivas e contínuas, essenciais ao seu desenvolvimento cognitivo, comportamental e social.

Ainda que a genitora venha suportando, com recursos próprios, os custos do tratamento, tal circunstância não afasta a urgência da medida, sobretudo porque o dispêndio financeiro prolongado mostra-se excessivamente oneroso à família e pode inviabilizar a continuidade das terapias, com risco concreto de regressão do quadro clínico da agravada.

É de conhecimento que os pacientes com tal diagnóstico enfrentam dificuldades de adaptação e são muito suscetíveis a mudanças de ambientes, das pessoas que são próximas de sua rotina e que toda modificação deve acontecer de forma muito gradual e atenciosa.

Com isso, além das frequentes terapias que são indicadas ao seu tratamento, o longo tempo e distância para deslocamento são fatores que exigem do paciente, cujo discernimento, por vezes, não é consonante à necessidade de acompanhamento desempenhada, ocasionando mais agravamento de suas reações, o que deve ser evitado, em favor de seu melhor desenvolvimento, dentro de suas possibilidades.

Por derradeiro, não há o perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que provisória e revogável a qualquer tempo e, ainda, passível de indenização por suas consequências.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro minha suspeição para atuar no processo.